Tribunal: TJES
Processo: 0005035-17.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento particular; Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005035-17.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO APARECIDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESACATO, RESISTÊNCIA E INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria, bem como do dolo específico do crime de desacato, consubstanciado na intenção ultrajante, no propósito de depreciar ou vexar as funcionárias públicas no exercício de suas funções, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por atipicidade da conduta, por ausência de dolo.

2. Constatado que réu, mediante palavras agressivas e ameaças, se opôs ativamente, a ordem de assinatura do auto de infração, emanada pelas servidoras da vigilância sanitária, inclusive, rasgando o documento público, restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime de resistência, previsto no artigo 329 do CP.

3. Tendo o apelante, infringido medida sanitária, imposta pelo Poder Executivo Estadual, à época dos fatos, cujo objetivo, era evitar aglomerações, para a não proliferação do vírus COVID-19, configurado se encontra o delito previsto no artigo 268 do CP.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005035-17.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO APARECIDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DE MENEZES PALMARES - ES33413-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
RENATO APARECIDO DA SILVA RIBEIRO
,
contra a sentença de fls. 72-v/74, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida, para condená-lo pela prática dos crimes de
infração de medida sanitária preventiva
(art. 268,
caput,
do CP),
resistência
(art. 329,

caput,

do CP)
e desacato
(art. 331,
caput,
do CP), às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e 12 dias-multa.

O apelante foi condenado, ainda, ao
pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização, a cada uma das vítimas, pelos danos morais causado
s.

Nas razões recursais (fls. 80/87), a defesa requer a absolvição do delito de desacato (art. 331, do CP),
por atipicidade da conduta
, uma vez que o acusado não agiu com dolo específico. Já em relação aos crimes de infração de medida sanitária preventiva (art. 268,
caput,
do CP) e resistência (art. 329,

caput,

do CP), busca a absolvição por
insuficiência de provas
.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que, no dia 24 de fevereiro de 2021, no estabelecimento BARRIL BEER LTDA., localizado na Avenida Nogueira da Gama, bairro Centro, em Linhares/ES, o apelante, infringiu determinação do poder público, destinado a impedir, a propagação de doença contagiosa, denominada COVID-19. Não bastasse isso, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça aos funcionários competentes para executá-lo, e desacatou funcionário público, no exercício da função.

Acerca do pleito absolutório
do crime de
desacato, por atipicidade da conduta, por ausência de dolo
,
tenho por descabido, uma vez que a tipicidade e autoria, restaram devidamente comprovadas, através dos boletins unificados de fls. 06/09 e 10/12, relatórios fotográficos de fls. 19/21, relatório final de fl. 36, e prova oral produzida, com destaque para as declarações das vítimas/testemunhas, KEILIANE BELIQUE e MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARDONES, respectivamente, chefe e servidora da equipe da Vigilância Sanitária, que atuou na fiscalização do estabelecimento do apelante.

Quando ouvidas em juízo (mídia de fl. 76), confirmaram as informações prestadas na fase inquisitiva (fls. 13/15 e 17/18), afirmando que, no dia dos fatos, o acusado, além de proferir a frase citada pela defesa - “
quem é a coisinha que vai ligar para a polícia
” (de inegável cunho desrespeitoso) -, ameaçou as agentes, dirigiu-se a elas com palavras de baixo calão, e, ainda, pegou, de forma abrupta, a folha do auto de infração, que estava no balcão, tendo-a rasgado. Disse, ainda, que tal documento não tinha valor.

Corroborando tais relatos, tem-se as imagens das câmeras de videomonitoramento do interior e exterior do estabelecimento do recorrente (mídia de fl. 37), que, apesar de não terem áudio, mostram o estado de exaltação do apelante, bem como o momento em que, ele arranca do bloco, o auto de infração, visando impedir a atuação das agentes de vigilância sanitária.

Conforme entendimento do STJ, o desacato é crime de forma livre, podendo ser cometido por qualquer meio de execução, ou seja, pode implicar qualquer tipo de palavra grosseira, gestos, ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas.

Assim, a conduta se amolda perfeitamente ao elemento subjetivo do tipo (dolo), de modo que a condenação por este crime, deve ser mantida.

N
o que diz respeito ao pedido de absolvição do crime de resistência, por insuficiência de provas,
de igual maneira, sem razão a defesa, uma vez que a materialidade e autoria do delito, restaram comprovadas nos autos, através dos boletins unificados de fls. 06/09 e 10/12, relatório final de fl. 36, bem como da prova oral já apontada, pois, conforme as declarações prestadas pelas servidoras públicas, Renato foi agressivo com elas em todo o momento, tentando intimidá-las, inclusive, gritou, se negou a assinar a notificação e a rasgou em seguida.

Referidos depoimentos, também, podem ser corroborados pelas imagens do interior do estabelecimento (mídia de fl. 37).

De fato, a configuração do delito, se deu através da ação do recorrente, de se negar a assinar o auto de infração, mediante palavras agressivas e ameaças.

Vale lembrar que, o crime de resistência, tem como conduta típica, o ato de opor-se, mediante violência ou ameaça, a funcionário competente, visando à não realização de ato de ofício (art. 329, CP).

Quanto ao pleito de absolvição
referente ao crime de infração de medida sanitária preventiva,
por insuficiência probatória,

mais uma vez, tenho por inviável, uma vez que a materialidade e autoria restaram devidamente demonstradas, através dos boletins unificados de fls. 06/09 e 10/12, relatórios fotográficos de fls. 19/21, relatório final de fl. 36, imagens do interior do estabelecimento (mídia de fl. 37), e da prova oral acima mencionada, onde demonstram que o apelante, efetivamente, descumpriu as determinações do Governo Estadual, ao manter o estabelecimento comercial aberto, após o horário limite, e não seguir a recomendação de que, os funcionários e clientes, utilizassem máscaras de proteção.

Ademais, as imagens e os vídeos anexos aos autos, apontam para o pleno funcionamento do Bar de Renato, após as 22 horas, e com pessoas sem máscaras, inclusive, os funcionários que aparecem nos vídeos, e o próprio apelante, que, como visto, chegou no local, para impedir a ação fiscalizadora, das servidoras da vigilância sanitária, e não se utilizava do mencionado equipamento de proteção.

Vale ressaltar que, no dia anterior ao dos fatos objeto desta ação penal, o estabelecimento comercial, já havia recebido uma advertência (fl. 21), no sentido de que deveria observar as medidas preventivas da Covid-19, previstas em Decreto Estadual, porém, o apelante ignorou o documento oficial, e prosseguiu no descumprimento das restrições impostas.

Necessário destacar que, o artigo 268 do Código Penal, constitui norma penal em branco, ou seja, trata-se de um preceito incriminador, que se destina à proteção da saúde pública, mas, exige complementação por outra norma, isto é, uma determinação específica do Poder Público, que tenha o objetivo de impedir, introdução ou propagação de doença contagiosa.

Nesse caso, é constitucional a complementação de norma penal em branco, por ato normativo Estadual ou Municipal, para a aplicação do tipo de infração de medida sanitária preventiva, considerando que, em matéria de saúde pública, todos os níveis federativos do Poder Público (federal, estadual ou municipal) possuem competência para legislar.

A questão, inclusive, já foi submetida ao Tribunal Pleno do STF, que, em regime de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1418846/RS (Tema 1246), de Relatoria da Ministra ROSA WEBER, Julgado em 24/03/2023.

Assim sendo, o apelante, infringiu a medida sanitária, imposta pelo Poder Executivo Estadual, à época dos fatos, cujo objetivo, era evitar aglomerações, para a não proliferação do vírus.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.